Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703089-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: F&amp;F LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0700272-82.2022.8.07.0010 - id 112712905) que, em demanda de rescisão contratual c/c indenização, indeferiu tutela provisória consubstanciada na suspensão de exigibilidade das parcelas do financiamento celebrado com a segunda agravada. Alega estar comprovada a compra e venda, com alienação fiduciária, e a tradição do veículo, assim como a apreensão e recolhimento pela PRF em razão da falta do licenciamento do ano de 2021. Argumenta não ser razoável atribuir-se-lhe a responsabilidade por trafegar sem a documentação necessária. Requer a liminar para suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas. Intimada a comprovar a hipossuficiência, a agravante juntou a petição e os documentos sob id 33156585. 2. A documentação id 33156585 – p. 1-6 – revela que agravante, beneficiária de prestação continuada a pessoa com deficiência, obteve renda mensal líquida de R$ 1.212,00, o que respalda a alegada hipossuficiência. Portanto, concedo-lhe a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo de eventual extensão, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Quanto ao mérito do recurso, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). A parte autora alega ter firmado contrato de compra e venda do automóvel Fiat PALIO ATRACTIVE 1.0, EVO, FIRE 8V, 5P, Ano/Modelo: 2012/2013, Cor: Branca, Chassi: 9BD196271D2056092, Renavam:471640476, Placa: JKD 9881 com a ré F&amp;F Locadora e Comércio de Veículos, mediante contrato de mútuo com a Aymoré CFI e alienação fiduciária do veículo em garantia do mútuo ao mutuante. Alega que a despeito da conclusão do negócio e do recebimento do veículo, recebeu apenas o certificado de registro do veículo, o qual não chegou a ser licenciado em nome da autora, pois continuou licenciado em nome de proprietário anterior, Nelson Oliveira Santos. Afirma a autora que enquanto seu esposo dirigia o veículo foi parado em blitz de rotina da Polícia Rodoviária e foi apreendido porque se encontrava com o licenciamento vencido. Afirma que depois também descobriu que o veículo contava com multas vencidas e não pagas e, finalmente, o veículo foi retirado do depósito público pelo antigo proprietário em nome de quem ainda estava licenciado. Pede antecipação de efeitos da tutela para a suspensão de exigibilidade das parcelas do financiamento. No mérito, pede rescisão da compra e venda e do contrato de mútuo com restituição dos valores pagos. De plano, o único documento apresentado é a cópia de cédula de crédito firmada com o réu Aymoré CFI, de Id 112710157. Não há qualquer prova da compra e venda do veículo propriamente dito, da tradição física nem da alegada apreensão. Em segundo lugar, a autora informa que ao receber o veículo, este foi entregue registrado em nome do proprietário anterior e que a vendedora não teria entregue o veículo registrado em nome da autora. Então tinha em mãos registro e licenciamento anterior, em nome de Nelson Oliveira Santos e, necessariamente, se não houve o registro e licenciamento novos, sabia que esse licenciamento estava vencido. Nesse quadro descrito pela autora, ela estava perfeitamente ciente de que não poderia transitar com o veículo. Ainda assim, não há qualquer prova da apreensão alegada. De outro lado, a rigor, não se vê tampouco qualquer prova da compra e venda alegada, nem da tradição desse automóvel em favor da autora. Não há prova da respectiva documentação autorizando eventual transferência do respectivo registro e licenciamento em nome da autora, dois elementos essenciais para comprovação da aquisição da propriedade alegada. Também não há qualquer evidência da apreensão do veículo pela autoridade policial. Ausente provas essenciais da maioria dos fatos alegados, não vislumbro a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, que depende da alegação de direito verossímil e da comprovação de fatos suficientes para sustentar a pretensão da parte autora. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. (...).” Acrescento que a multa por condução de veículo sem o devido licenciamento (id 112710159 – autos principais) é desprovida do número da CNH do condutor, impossibilitando identifica-lo; o requerimento administrativo endereçado ao responsável pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal (id 12710162) não possui protocolo; o documento intitulado parcelamento de serviços nada esclarece quanto aos fatos, mormente porque vencido no ano de 2018. Quanto aos documentos (ids 32391337 e 32391338) que, em tese, demonstrariam a multa imposta ao cônjuge da agravante, cujo nome sequer foi indicado na inicial, e a liberação do veículo a terceiro, foram juntados somente com o agravo, não podendo ser conhecidos pela Corte, sob pena de supressão de instância. Essa documentação deve ser primeiramente submetida à análise do Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, caso já citados, para contrarrazões. Caso ainda não o tenham sido, voltem-me cls. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator